Tribunal: TJSP
Processo: 1031512-43.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DE E-COMMERCE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência da ação principal, declarando rescindido o contrato entre as partes e condenando a ré a restituir à autora os valores até recebidos, com correção desde os respectivos desembolsos e juros de mora desde a citação, e de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DE E-COMMERCE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência da ação principal, declarando rescindido o contrato entre as partes e condenando a ré a restituir à autora os valores até recebidos, com correção desde os respectivos desembolsos e juros de mora desde a citação, e de improcedência da reconvenção. Apelo da ré, batendo-se apenas pela improcedência dos pedidos veiculados na ação principal, sustentando, em suma, não ter dado causa à rescisão unilateral por parte da autora. Contrato inicial firmado em 26/05/2020 que previa como obrigação da ré, além do desenvolvimento da parte técnica do website, o desenvolvimento de seu leiaute, sendo que, após quatro entregas, o resultado não satisfez os representantes da autora, ainda que por motivos não claramente explicitados. Adendo contratual firmado em 26/10/2020, excluindo das atribuições da ré o desenvolvimento do leiaute (front-end), ficando tal incumbência a cargo da própria autora, seguindo o contrato original no tocante às demais disposições. Controvérsia relativa a essa segunda etapa concernente a um suposto atraso na finalização dos serviços pela ré, com diversas dilações de prazo e com as partes imputando uma à outra a responsabilidade pelo atraso. Último prazo avençado que fixou a data de 27/01/2021 para entrega final dos trabalhos, o que não foi cumprido pela ré. Alegação da ré de que o serviço não pôde ser concluído em razão da falta de integração dos sistemas por parte da autora que não restou cabalmente comprovada, ressaltando-se a falta de clareza de comunicação entre as partes nesse sentido. Entretanto, descabe a devolução dos valores até então desembolsados, uma vez que, durante o período em que vigorou o contrato, houve efetiva prestação proporcional dos serviços, os quais foram aproveitados subsequentemente pela autora, não restando comprovadas as alegações de que a ré não entregou "nada". Valores desembolsados que não corresponderam ao valor global do contrato, mostrando-se proporcionais aos serviços prestados. Contrato que, ademais, previa a possibilidade de rescisão sem ônus. In casu, caberia a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, ainda que com redução equitativa nos termos do art. 413 do Código Civil, pleito que, no entanto, não foi acolhido pelo Juízo sentenciante. Imposição da multa que, à míngua de recurso da autora, não pode ser determinada nesta sede recursal, em atenção ao princípio ne reformatio in pejus. Sentença parcialmente reformada, julgando-se parcialmente procedente o pleito veiculado na ação principal tão somente para declarar a rescisão do contrato, sem devolução de valores, mantida a improcedência dos pleitos reconvencionais, na falta de insurgência da ré nesse ponto específico. Sucumbência mínima da requerida, ficando a autora-apelada integralmente responsável pelo ônus sucumbencial relativo à ação principal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.